Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-70.2023.8.11.0046
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001467-70.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LEONIR TRENTO - CPF: 822.897.861-87 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), Superintendência de Assistência Farmacêutica - SAF (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1001467-70.2023.8.11.0046.

Origem:
1ª VARA DE COMODORO.

Recorrentes:
MUNICÍPIO DE COMODORO E ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
ELONIL TRENTO, MUNICÍPIO DE COMODORO E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/1995. AFASTAMENTO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos pelos reclamados contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando-os solidariamente ao fornecimento do medicamento Acalabrutinibe 100mg, de uso contínuo, a paciente portador de Leucemia Linfocítica Crônica, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ente municipal pode ser responsabilizado solidariamente com o Estado pelo fornecimento de medicamento de alto custo e alta complexidade, à luz da repartição de competências do SUS e do Tema 793 do STF; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios em sentença de primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui direito fundamental de eficácia imediata, impondo aos entes federativos o dever comum de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, facultando ao cidadão demandar qualquer deles, isolada ou conjuntamente.

A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não pode ser oposta ao jurisdicionado para afastar ou restringir o acesso ao tratamento indispensável à preservação da vida e da saúde.

O direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras do SUS não implica exclusão de ente federativo do polo passivo, tampouco afasta a solidariedade reconhecida constitucionalmente.

Comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito, diante do esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e do risco de progressão da doença, impõe-se a manutenção da condenação ao fornecimento do fármaco.

A teoria da reserva do possível não se aplica quando invocada para justificar a inexecução de obrigação estatal que comprometa o núcleo essencial do direito fundamental à saúde.

Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau é vedada, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, salvo hipótese de litigância de má-fé, inexistente no caso concreto.

A fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor do recorrente vencedor é cabível na instância recursal, observados os limites legais e a isenção legal de custas do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do município desprovido. Recurso do Estado parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, nos termos do Tema 793 do STF, não podendo a repartição de competências do SUS ser oposta ao cidadão.

A reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar tratamento indispensável à preservação da vida e da saúde.

É indevida a condenação em honorários advocatícios em sentença de primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, ausente litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos pelos reclamados contra sentença proferida no ID 239901308, que julgou procedente o pedido inicial formulado, condenando os demandados, solidariamente, ao fornecimento do medicamento Acalabrutinibe 100mg, de uso contínuo e ininterrupto, conforme prescrição médica, além de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta que o tratamento pleiteado é de média e alta complexidade, sendo de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS e a tese firmada no Tema 793 do STF.

Argumenta, ainda, que sua atuação se limita a ações básicas e de baixa complexidade, e que a imposição de responsabilidade por procedimentos mais complexos comprometeria sua capacidade de atender às demais demandas essenciais da população. Requer a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade primária do Estado.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso recorre especificamente quanto à condenação em honorários advocatícios, sustentando que: a) a deliberação sobre os honorários deve ser suspensa, conforme determinado no IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 – interposição de recurso especial com efeito suspensivo automático; b) critério de arbitramento de honorários sucumbenciais quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for exorbitante; c) direito à vida – valor inestimável – inconfundível com a relação à obrigação pecuniária – honorários advocatícios – fixação por apreciação equitativa; d) arbitramento dos honorários com base em juízo equitativo na judicialização da saúde pública; e) valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico exorbitante – arbitramento por equidade; f) dois ou mais réus – divisão dos honorários sucumbenciais – ausência de solidariedade.

Ao final, requer, preliminarmente, a suspensão de qualquer deliberação enquanto não decidido o IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 – TJMT e, no mérito, punga pelo arbitramento com base na apreciação equitativa, bem como na divisão de responsabilidade proporcional à responsabilidade dos reclamados, sem presunção de solidariedade.

Em contrarrazões (ID 239901728), o recorrido defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a responsabilidade dos entes federativos é solidária em matéria de saúde, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, não havendo que se falar em hierarquização das atribuições. Quanto aos honorários, sustenta que a fixação observou o Tema 1.002 do STF e, ainda, requer a majoração dos honorários fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O Ministério Público, em parecer (ID 282938361), manifestou, preliminarmente,
ex officio
, pelo não preenchimento dos requisitos cumulativos contidos no Tema 1234 e 6, ambos do STF e, no mérito, pelo improvimento do recurso do município de Comodoro, destacando a responsabilidade solidária dos entes federativos e a impossibilidade de aplicação da teoria da reserva do possível em questões que versam sobre a vida e a saúde humana.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
10/11/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso (ID 327971356), determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal,
sem que houvesse insurgência das partes
. Ato contínuo, os autos vieram conclusos em 18/11/2025.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
fornecimento de medicamento (Acalabrutinibe 100MG)
, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos (R$ 54.228,10).

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

A questão central, no que tange às razões recursais do município recorrente, consiste em definir se o ente municipal pode ser responsabilizado solidariamente com o Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do medicamento pleiteado, ou se a responsabilidade deve ser direcionada primariamente ao Estado, por se tratar de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS.

O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal de 1988 como direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196: "
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178-SE), fixou a seguinte tese:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Da análise da tese firmada pelo STF, extrai-se que a solidariedade entre os entes federativos em matéria de saúde foi expressamente reconhecida, permitindo que o cidadão acione qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

Ao mesmo tempo, o STF reconheceu a possibilidade de o juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo da responsabilidade solidária.

É importante destacar que o direcionamento mencionado na tese
não
implica exclusão de qualquer dos entes do polo passivo da demanda, como pretende o recorrente, mas sim a possibilidade de organizar o cumprimento da decisão judicial de forma mais eficiente, respeitando a divisão administrativa de competências no âmbito do SUS.

Nesse sentido, o Ministro Edson Fachin, relator do voto majoritário no julgamento do Tema 793, esclareceu que:

"
A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde em sentido lato"

E, ainda:

"é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde
".

No caso em análise, o recorrido é portador de Leucemia Linfocítica Crônica (CID C91.1), tendo esgotado todos os esquemas terapêuticos disponíveis no SUS, conforme relatório médico do Hospital de Câncer de Mato Grosso.

O medicamento Acalabrutinibe 100mg foi prescrito como
única
alternativa terapêutica eficaz, sendo seu uso contínuo e ininterrupto essencial para evitar a progressão da doença e risco de morte iminente.

Embora o recorrente alegue que o tratamento pleiteado é de média e alta complexidade, sendo de responsabilidade primária do Estado,
tal argumento não afasta sua responsabilidade solidária
, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ.

A divisão administrativa de competências no âmbito do SUS não pode ser oposta ao cidadão como forma de negar-lhe o acesso à saúde, direito fundamental garantido pela Constituição Federal.

A repartição de competências serve para organizar a gestão do sistema de saúde, mas não para criar obstáculos ao exercício do direito fundamental à saúde pelo cidadão.

Quanto ao argumento da reserva do possível, o STF tem entendimento consolidado no sentido de que tal teoria não pode ser invocada pelo Poder Público com o intuito de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, especialmente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou aniquilação de direitos fundamentais como o direito à saúde.

Ademais, a exclusão do ente municipal do polo passivo, como pretendido, poderia fragilizar a posição processual do recorrido, que deliberadamente optou por incluir ambos os entes federativos na demanda para ampliar sua garantia, o que é plenamente admitido pela jurisprudência.

Por fim, cabe destacar que, conforme apontado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões,
todos os municípios do Estado de Mato Grosso adotaram o modelo de "Gestão Plena", assumindo todos os serviços de saúde e recebendo, em contrapartida, recursos financeiros
. Essa opção reforça a legitimidade e a responsabilidade municipal na execução das ações e serviços de saúde, inclusive de maior complexidade, dentro da rede regionalizada e hierarquizada do SUS.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, a sentença recorrida não merece reparos quanto à responsabilidade solidária do município e do Estado pelo fornecimento do medicamento pleiteado.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso recorre especificamente quanto à condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A questão é de simples solução.

O artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, estabelece que: "
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé
".

No caso em análise, não há qualquer indício de litigância de má-fé por parte dos reclamados. Trata-se de discussão legítima sobre a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS, matéria que comporta divergências interpretativas.

Portanto, inexiste amparo legal para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau,
razão pela qual a sentença deve ser reformada neste ponto, afastando-se integralmente a verba honorária fixada no Juízo de primeiro grau
, em estrita observância ao princípio da legalidade e ao regime jurídico próprio dos Juizados Especiais.

Quanto aos demais argumentos trazidos pelo Estado de Mato Grosso em suas razões recursais, especialmente no que tange à suspensão da deliberação sobre honorários em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, ao valor da causa e à competência do Juizado da Fazenda Pública,
tais questões restam prejudicadas diante do acolhimento do recurso quanto à exclusão dos honorários advocatícios de primeiro grau
, com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Por essas razões, conheço os recursos interpostos, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo município de Comodoro, mantendo integralmente a sentença recorrida quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento do medicamento pleiteado, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para
afastar a condenação em honorários advocatícios de primeiro grau
, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas
e sem honorários advocatícios,
com relação ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Por outro lado, deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026